Tribunal: STF
Processo: AI 608012
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSTO
   PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. TAXA
   DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O fundamento de
   que a Lei n. 1.936/92 não teria sido declarada inconstitucional
   não foi examinado no acórdão recorrido, nem foi objeto de
   embargos de declaração. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356
   deste Supremo Tribunal Federal.
2. A atribuição de efeitos ex
   nunc requerida pelo Município foi indeferida em diversos julgados
   deste Tribunal. Precedentes.
3. Imposição de multa de 1% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts.
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.